Tribunal: TJMT
Processo: 1014493-47.2021.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-16
Data de publicação: 2023-10-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1014493-47.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Indenização por Dano Moral, Consórcio, Seguro]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[CLERIA GUSMAO DE SOUZA - CNPJ: 14.678.430/0001-71 (RECORRENTE), WILLIAN NASCIMENTO SANTOS - CPF: 029.861.601-74 (ADVOGADO), RICARDO KAWASAKI - CPF: 015.199.181-27 (ADVOGADO), SAFARI COMERCIO DE VEICULOS LTDA. - CNPJ: 00.752.386/0001-98 (RECORRIDO), BR CONSORCIOS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA - CNPJ: 14.723.388/0001-63 (RECORRIDO), MARCELO BARBOZA FRANCISQUINI - CPF: 412.548.788-07 (ADVOGADO), JEFFERSON DO CARMO ASSIS - CPF: 003.569.489-00 (ADVOGADO), BR CONSORCIOS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA - CNPJ: 14.723.388/0001-63 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. CONSÓRCIO. CARTA DE CRÉDITO CONTEMPLADA. PLANO SAGA FÁCIL. CRÉDITO A RECEBER NO VALOR EQUIVALENTE A 75% DO BEM. DEDUÇÃO DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO, SEGURO E PARCELAS RENEGOCIADAS DEVIDAS. REDUÇÃO DO VALOR A SER PAGO PARA O CONSORCIADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Nos termos do artigo 24 da Lei 11.797/2008, o consorciado, quando contemplado, faz jus ao valor equivalente ao do bem ou serviço indicado no contrato, vigente na data da assembleia geral ordinária de contemplação.

Se o contrato entabulado entre as partes foi equivalente a 75% do bem, a carta de crédito deve ser disponibilizada ao consumidor de acordo com o pactuado.

Não há ilegalidade na dedução dos valores referentes à taxa de administração, seguro e parcelas renegociadas devidas.

Recurso Parcialmente Provido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1014493-47.2021.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Sexto Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

BR Consórcios Administradora de Consórcios LTDA

Recorrido(s):

Cleria Gusmão de Souza

Safari Comercio de Veículos Ltda.

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

16 a 19/10/2023 (Plenário Virtual)

VOTO

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

““Ante o exposto, julgo parcialmente procedente a pretensão contida na inicial para o fim de CONDENAR a reclamada ao pagamento à parte autora da quantia R$ 31.060,31 (trinta e um mil, sessenta reais e trinta e um centavos), corrigidos monetariamente pelo INPC desde o desembolso e juros de mora de 1% a.m., a partir de 26/06/20020, sendo autorizado o desconto da taxa de administração no percentual de 15% (quinze por cento) e seguros de crédito e de vida na base de 3% (três por cento) e 0,082344% e o faço, com resolução do mérito, a teor do que dispõe o art. 487, I, do Código de Processo Civil.”.

O Reclamante, ajuizou a presente ação, pois aderiu ao contrato de consórcio nº 358710 em 25/10/2013, grupo 1152, com o prazo de duração de 80 meses, o bem objeto dos autos era um automóvel da marca GM, Modelo Celta 1.0, no valor de R$ 25.000,00 à época da contratação.

A autora aduz que quitou o consórcio, conforme pode se observar no extrato juntado, ocorre que foi contemplada em 24.06.2020 e após buscar o seu crédito foi informada que somente teria direito ao recebimento do percentual de 75% da carta de crédito, situação esta que nunca lhe fora esclarecida. Destaca que a Requerida não concedeu a carta de crédito (75%) e nem realizou a devolução dos valores pagos, mesmo após o encerramento do grupo de consórcio (Maio/2020). Portanto, diante da negativa da sua contemplação/restituição dos valores pagos, pleiteia pela restituição no judiciário.

Em contrapartida a reclamada, ora recorrente sustenta que apesar da alegação da autora de que não tinha ciência da contratação do consórcio Plano Saga Fácil, que consiste no pagamento das parcelas mensais com base em 75% do preço do bem, sendo que na data da contemplação o consorciado pode optar em quitar a diferença do plano com base nos 25% faltantes ou receber o crédito reduzido.

Ressalta que o presente caso não se trata de cota excluída, mas de cota contemplada, uma vez que houve a contemplação da autora em 24/06/2020, e o encerramento do grupo somente ocorreu em 24/09/2020, conforme o extrato que foi juntado inclusive pela reclamante. Na época da contemplação da autora (24/06/2020) o que crédito vigente nesta data era de R$ 38.248,21.

Assim como não houve a quitação dos 25% das parcelas até a data do encerramento do plano, o saldo devedor de R$ 16.132,12, correspondente ao recolhimento a menor da carta de crédito e das parcelas atrasadas, foi descontado diretamente da carta de crédito (com o consentimento da recorrida), remanseando em favor dela a quantia de R$ 22.230,61, que acrescidas de rendimentos financeiros perfaz o valor de R$ 22.475,37 que já foi depositado no processo.

Diante do acima exposto a Recorrente pleiteia que seja reconhecido que o presente caso não se trata de cota excluída, mas cota contemplada e que o valor a ser pago seja o que já foi depositado nos autos.

Analisando os autos, verifico que razão assiste a Recorrente, tendo em vista que a autora foi contemplada em 24/06/2020, e em que pese informar que o encerramento do grupo aconteceu em maio de 2020, inexiste nos autos comprovação de tal alegação, uma vez que no extrato juntado nos autos, possui a informação de que a data prevista para encerramento do grupo seria em 24/09/2020, conforme abaixo se vê:

Ademais, é possível observar que consta também a informação de que a autora foi contemplada em 24/06/2020, por meio de sorteio.

Denoto que a autora aderiu ao Consórcio na modalidade Plano Saga Fácil, tendo como condição o pagamento mensal com base equivalente a 75% do preço do bem, sendo opção do consorciado no momento da contemplação quitar a diferença para o recebimento da carta de crédito no valor integral, ou seja, é necessária a quitação dos 25% faltantes, conforme contrato entabulado entre as partes.

Constato que a reclamada demonstrou em sua defesa, que além das parcelas serem pagas com base de 75% do preço do bem, a autora atrasou o pagamento de algumas parcelas mensais, tendo realizado a renegociação da dívida para o pagamento quando do encerramento do consórcio a serem descontadas da contemplação.

Desta forma, entendo que o valor a ser restituído a parte autora com as deduções relativas as parcelas renegociadas, à taxa de administração, juros, multa e seguro contratado, totaliza o importe de R$ 22.475,35, quantia que foi depositada nos autos.

Cabe acrescentar que mesmo que não houvesse a contemplação, a Recorrida efetivou o pagamento de todas as parcelas, e as que não adimpliu realizou acordo, condicionando que estas seriam pagas ao final do contrato, junto com o remanescente de 25%. Assim, de nenhuma forma é possível entender que se trata de consorciado desistente ou excluído, uma vez que foi contemplado ou quitado.

Ante ao exposto
, conheço dos recursos,
Dou parcial provimento
ao recurso da reclamada e reduzo o valor da restituição para o importe de R$ 22.475,35, corrigido monetariamente pelo índice INPC, desde a data em que houve a contemplação da carta de crédito (24/06/2020) e juros e juros moratórios no percentual de 1% (um por cento), a contar da citação.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/10/2023